Tribunal: TJSP
Processo: 1021648-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Seguradora que reembolsa segurado pelo extravio de bagagem internacional – Alegação de prescrição afastada - Responsabilidade objetiva do transportador-réu reconhecida – Acervo documental que comprova a ocorrência, a aquisição de itens de primeira necessidade bem como o reembolso das despesas ao segurado – Sentença de procedência mantida

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Seguradora que reembolsa segurado pelo extravio de bagagem internacional – Alegação de prescrição afastada - Responsabilidade objetiva do transportador-réu reconhecida – Acervo documental que comprova a ocorrência, a aquisição de itens de primeira necessidade bem como o reembolso das despesas ao segurado – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1021648-15.2020.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante TAP - TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021648-15.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41838
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41838
APEL. No: 1021648-15.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 13a VARA CÍVEL
APTE. : TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
APDO. : AIG SEGUROS BRASIL S.A.
APELAÇÃO
Ação Regressiva de Ressarcimento de
Danos
Seguradora
que
reembolsa
segurado
pelo
extravio de bagagem internacional
Alegação de
prescrição afastada - Responsabilidade objetiva
do
transportador-réu
reconhecida

Acervo
documental que comprova a ocorrência, a aquisição
de itens de primeira necessidade bem como o
reembolso das despesas ao segurado
Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 307/309, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Luiz Antonio
Carrer
que
julgou
procedente
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos ajuizada pelo apelado.
Sustenta
a
apelante
a
ocorrência
de
prescrição, afirmando que o extravio de bagagem do
segurado do autor ocorreu em novembro de 2018, sendo a
ação distribuída apenas em março do corrente ano. Aduz
que é estranha ao contrato de seguro firmado entre o
apelado e seu segurado, não tendo participado das
negociações. Afirma que a ocorrência faz parte do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021648-15.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41838
O/AL/E/D/V/S
do negócio do demandante. Entende pela inaplicabilidade
do CDC ao caso. Alega que não há nada nos autos que
comprove que o extravio da bagagem deu-se na vigência do
contrato existente entre o segurado e a autora, além de
não haver comprovação dos alegados danos pela ausência de
comprovantes fiscais que atestem a compra de itens
essenciais. Pede o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 316/322).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
329/361). Anotado a fls. 323/325 o recolhimento das
custas de preparo pela recorrente.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de regresso ajuizada por
AIG SEGUROS BRASIL S.A. em face de TAP
TRANSPORTES
AÉREOS PORTUGUESES, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 4.102,27 paga a seu segurado em razão de extravio
de bagagem em viagem internacional.
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Antes de enfrentar o mérito do recurso
propriamente dito, cabe consignar que esta Relatoria
vinha adotando orientação doutrinária e jurisprudencial
no sentido de admitir a prescrição anua para as ações de
regresso do segurador contra o causador do dano. Essa
orientação decorria da interpretação legal herdada da
legislação civil de 1916.
Contudo, diante da redação dada ao artigo
786, “caput” do Código Civil assim como do entendimento
jurisprudencial mais recente do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021648-15.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41838
O/AL/E/D/V/S
Justiça cabe agora reformular esse entendimento.
O
artigo
786
do
Código
Civil/2002
estabelece que paga a indenização, o segurador sub-roga-
se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o causador do dano.
Trata-se de sub-rogação legal porque em
perfeita sintonia com a regra do artigo 350 da legislação
civil citada.
Em outras palavras, à luz de mencionados
dispositivos, nas ações regressivas de seguradora contra
a empresa transportadora, como ocorre no caso, a
prescrição da ação é trienal, na medida em que tal
ressarcimento constitui verdadeira reparação civil e não
indenização regulada pela legislação consumerista já que
entre o segurado e o autor do dano não há relação
jurídica dessa natureza especial.
Assim,
garantindo
a
legislação
ao
segurador, por sub-rogação, os direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, nítido que
o ressarcimento configura reparação civil, o que atrai a
incidência da prescrição trienal nos termos do artigo
206, §3o, inciso V do CPC.
Ora, no caso, como afirmado pela própria
autora e em conformidade com os documentos por ela mesma
juntados, o pagamentos fora realizado ao segurado em
22.01.2019, sendo a ação ajuizada em 11.03.2020 (fls.
226), não havendo, portanto, que se falar em prescrição.
Nesse passo, superada a questão, como se
sabe, o contrato de transporte encerra obrigação de
resultado, o que impõe assim ao transportador o dever de
assegurar a execução do serviço na forma contratada.
A
obrigação
resultante
da
falha
na
prestação do serviço gera para o transportador a chamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021648-15.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41838
O/AL/E/D/V/S
responsabilidade objetiva, elidida apenas por força maior
ou fortuito nos termos do artigo 734 do Código Civil,
inocorrentes e sequer alegados no caso.
Pois bem.
Como bem destacou o magistrado de piso a
fls.
308,
“comprovado
pela
juntada
de
documentos
(fls.212/215) que houve problemas com a bagagem” do
segurado da autora, restando também confirmada sua
condição e a ocorrência do sinistro durante a vigência do
seguro contratado à luz da documentação acostadas ao
feito.
Constante também do acervo documental
colacionado comprovantes fiscais de aquisição de itens
essenciais para quem se vê, de uma hora para outra,
privado de seus pertences, notadamente em viagem
internacional como ocorrido com o segurado da autora.
Nesse ponto, inclusive, anote-se, por
oportuno, a ausência de impugnação específica por parte
da requerida no tocante à documentação juntada a fls.
217/223.
Assim, na linha de tais considerações e à
luz do disposto no artigo 927 do CC, imperiosa a
condenação
da
requerida
no
pagamento
do
quantum
comprovado tal como constou na r. decisão, ficando,
portanto, mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR